Tribunal: TJMT
Processo: 8012321-21.2016.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 8012321-21.2016.8.11.0055
Recorrente: Tormaq Rações Ltda.
Recorrido: Marcelo A. Bettio - ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário, com pedido de efeito suspensivo para sobrestar o processo até o julgamento final, interposto pela Recorrente com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, sob a alegação de que visa reformar a decisão que não deu provimento ao Recurso Inominado.
Alega a Recorrente que inconformada com a decisão lançada neste feito no id. 90742014 interpôs recurso de Agravo de Instrumento, feito no 1000251-37.2021.8.11.9005, para corrigir vícios insanáveis, matéria de ordem pública, qual seja, a incompetência do Juízo, e que, por decisão monocrática da relatora, o referido recurso não foi conhecido. Aduz que interpostos Embargos de Declaração estes não foram acolhidos. Verifico que a decisão do Agravo de Instrumento acima mencionado transitou em julgado em 20/07/2021, conforme certidão da Gestora Judiciária, bem como que os autos foram arquivados definitivamente em 02/08/2021.
Como se vê, em decisão proferida em 23/03/2021, neste feito o Juízo “a quo” determinou a remessa dos autos à Turma Recursal para apreciação do recurso inominado.
A relatora para a qual o recurso foi distribuído, Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, determinou a redistribuição para a Dra. Valdeci Moraes Siqueira, em razão da prevenção, por ter sido a relatora do Agravo de Instrumento acima mencionado.
E a Relatora, Dra. Valdeci Moraes Siqueira, determinou o encaminhamento dos autos ao Presidente da Turma Recursal, por ter sido interposto Recurso Extraordinário.
Assim, na verdade AINDA NÃO HOUVE JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO, por isso há equívoco na interposição do Recurso Extraordinário, sob a alegação de que não foi dado provimento ao Recurso Inominado.
O Recurso Extraordinário foi interposto, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, in verbis:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
Se o recurso inominado ainda não foi julgado pela Turma Recursal, nem monocraticamente pela relatora, significa que a causa não foi decidida em última instância, logo não preenche os requisitos legais para a admissão do Recurso Extraordinário, por isso não é possível admiti-lo.
Ante o exposto, por não ter sido julgado o recurso inominado, o Recurso Extraordinário não preencher os requisitos de admissibilidade, previsto no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, por isso NEGO-LHE SEGUIMENTO.
A Secretaria deverá encaminhar estes autos conclusos à Juíza de Direito Relatora para seguir o rito normal de apreciação do recurso inominado.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única